Tribunal: TJMT
Processo: 1047124-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1047124-08.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS ORDINÁRIAS. MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE BEM ESPECÍFICO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, indeferiu pedido de indisponibilidade de bens do executado por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de que a medida foi formulada de forma genérica, sem especificação de bem a ser alcançado pela constrição.
2. Requerimentos do recurso: (i) a reforma da decisão agravada para determinar a inclusão do executado na CNIB, sob o fundamento de que foram esgotados os meios ordinários de localização de bens, com resultados negativos nas pesquisas realizadas por intermédio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens não individualizados, por intermédio da CNIB, quando frustradas as diligências patrimoniais ordinárias no curso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, possui natureza patrimonial e cautelar, com a finalidade de receber e divulgar ordens judiciais de indisponibilidade sobre patrimônio imobiliário não individualizado. A medida não se confunde com as medidas executivas atípicas de caráter coercitivo pessoal, pois atua exclusivamente sobre o patrimônio do devedor para impedir a alienação ou a oneração de bens que possam vir a satisfazer o crédito exequendo.
5. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
6. A utilização da CNIB constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, dispensando a demonstração de situação excepcional ou de perigo de dilapidação patrimonial, sobretudo quando já esgotados os meios ordinários de localização de ativos.
7. A exigência de indicação prévia de bem específico para o cadastro na CNIB esvazia a funcionalidade do sistema, pois a ferramenta foi concebida justamente para alcançar bens imóveis não individualizados, de forma que condicionar a medida à identificação de imóvel determinado equivale a transformá-la em instrumento redundante à penhora direta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 139, IV; Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.
Jurisprudência relevante citada: TJMT - AI n. 1032683-22.2025.8.11.0000, AI n. 1017812-84.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047124-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), ADRIANO DE SOUZA ARRUDA - CPF: 969.557.671-00 (AGRAVADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS ORDINÁRIAS. MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PRÉVIA DE BEM ESPECÍFICO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, indeferiu pedido de indisponibilidade de bens do executado por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), sob o fundamento de que a medida foi formulada de forma genérica, sem especificação de bem a ser alcançado pela constrição.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da decisão agravada para determinar a inclusão do executado na CNIB, sob o fundamento de que foram esgotados os meios ordinários de localização de bens, com resultados negativos nas pesquisas realizadas por intermédio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens não individualizados, por intermédio da CNIB, quando frustradas as diligências patrimoniais ordinárias no curso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, possui natureza patrimonial e cautelar, com a finalidade de receber e divulgar ordens judiciais de indisponibilidade sobre patrimônio imobiliário não individualizado. A medida não se confunde com as medidas executivas atípicas de caráter coercitivo pessoal, pois atua exclusivamente sobre o patrimônio do devedor para impedir a alienação ou a oneração de bens que possam vir a satisfazer o crédito exequendo.

5. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

6. A utilização da CNIB constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, dispensando a demonstração de situação excepcional ou de perigo de dilapidação patrimonial, sobretudo quando já esgotados os meios ordinários de localização de ativos.

7. A exigência de indicação prévia de bem específico para o cadastro na CNIB esvazia a funcionalidade do sistema, pois a ferramenta foi concebida justamente para alcançar bens imóveis não individualizados, de forma que condicionar a medida à identificação de imóvel determinado equivale a transformá-la em instrumento redundante à penhora direta.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC - art. 139, IV; Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - AI n. 1032683-22.2025.8.11.0000, AI n. 1017812-84.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente
MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1002244-02.2025.8.11.0041, ajuizada contra
ADRIANO DE SOUZA ARRUDA
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, via CNIB, formulado pela exequente (id. 338188376).

Na origem, a exequente ajuizou ação de execução fundada em contrato de mútuo n. 1070246/2021, celebrado em 17/setembro/2021, pelo qual emprestou ao executado a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Após a quitação de algumas parcelas, o executado deixou de efetuar os pagamentos subsequentes, o que acarretou o vencimento antecipado das demais parcelas, nos termos da cláusula oitava do contrato.

O crédito perseguido na execução corresponde ao montante de R$ 20.380,68 (vinte mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, com juros de 1% ao mês e multa de 2%.

No curso do processo executivo, após o insucesso em encontrar bens móveis e imóveis passíveis de penhora, a exequente requereu a indisponibilidade de bens do executado, com fundamento no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, de forma a abranger bens presentes e futuros junto aos cartórios de registro de imóveis, cartórios de títulos e documentos, DETRAN/MT e banco nacional de indisponibilidade de bens (id. 207166005 dos autos de origem).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a medida requerida foi formulada de forma genérica, sem especificação de qualquer bem a ser alcançado pela constrição ou indicação do sistema a ser utilizado, o que tornaria a providência inócua (id. 217593576 dos autos de origem).

Inconformada, a exequente interpôs o presente agravo de instrumento (id. 338188376).

Sustenta, em síntese, que foram esgotados os meios ordinários de localização de bens, com resultados negativos nas pesquisas realizadas por intermédio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Argumenta que a indisponibilidade de bens constitui medida cautelar patrimonial, amparada no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, e não se confunde com as medidas executivas atípicas de natureza coercitiva pessoal, objeto de discussão no Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça (id. 338188376).

Nesse sentido, aduz que a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) é instrumento que confere efetividade à execução (id. 338188376).

Assim, requer o provimento do recurso para determinar a imediata indisponibilidade de bens do executado via CNIB e demais sistemas de restrição patrimonial (id. 338188376).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 345760878).

Sustenta que a jurisprudência autoriza o uso da CNIB na execução civil apenas quando o pedido for fundamentado na dificuldade de localização de bens, e não formulado de modo genérico. Aduz, ainda, que é inviável a decretação de indisponibilidade de bens de forma genérica e desproporcional, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade, do acesso à justiça e do devido processo legal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo exequente
MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 1002244-02.2025.8.11.0041, ajuizada contra
ADRIANO DE SOUZA ARRUDA
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, via CNIB, formulado pela exequente (id. 338188376).

O cerne do presente recurso consiste em determinar se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens não individualizados, por intermédio da ferramenta CNIB, quando frustradas as diligências patrimoniais ordinárias no curso da execução.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige o exame da natureza jurídica da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e de sua função no sistema de efetividade da tutela executiva, notadamente à luz do poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

A CNIB foi instituída pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça com a finalidade de receber e divulgar, em tempo real, ordens judiciais de indisponibilidade que alcancem patrimônio imobiliário indistinto, bem como direitos sobre imóveis não individualizados. O sistema opera por meio da comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e os cartórios de registro de imóveis de todo o território nacional, de modo que a ordem de indisponibilidade, uma vez cadastrada, passa a produzir efeitos perante qualquer serventia registral do país.

A natureza da medida é patrimonial e cautelar, de sorte que não se confunde com as medidas executivas atípicas de caráter coercitivo pessoal, como a suspensão de Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte ou a restrição de participação em concursos e licitações.

A indisponibilidade de bens imóveis, portanto, atua sobre o patrimônio do devedor, com a finalidade específica de impedir a alienação ou a oneração de bens que possam vir a satisfazer o crédito exequendo. Opera, assim, como mecanismo de preservação patrimonial, sem qualquer incidência sobre a esfera pessoal do executado.

Nesse sentido, o art. 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Esse dispositivo materializa o princípio da efetividade da jurisdição, segundo o qual o processo executivo deve dispor de instrumentos suficientes para a satisfação do crédito do exequente.

A respeito do tema, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a utilização da CNIB constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, dispensando a demonstração de situação excepcional ou de perigo de dilapidação patrimonial quando já esgotados os meios ordinários de localização de ativos. Nessa perspectiva, a Segunda Câmara de Direito Privado assentou que a consulta aos sistemas CNIB independe da demonstração de excepcionalidade:

“[...] Os sistemas CNIB e INFOJUD constituem instrumentos legítimos de cooperação institucional destinados a conferir efetividade à execução, permitindo ao juízo acesso a informações patrimoniais relevantes sem a necessidade de demonstração de excepcionalidade. 4. A jurisprudência desta Corte e dos tribunais superiores reconhece que a realização de buscas por meio desses sistemas não exige o esgotamento de diligências, bastando a inexistência de êxito nas tentativas anteriores e a pertinência com a satisfação do crédito. 5. A utilização dos sistemas amplia a efetividade jurisdicional, reduz prazos e contribui para o cumprimento do dever de cooperação, alinhando-se aos princípios da celeridade, da razoável duração do processo e da efetividade da execução [...]”
(TJMT, AI n. 1032683-22.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026).

Em igual sentido, as demais Câmaras de Direito Privado deste Tribunal consolidaram o entendimento de que é “
cabível a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB para fins de constrição de bens imóveis quando frustradas as diligências patrimoniais tradicionais”
e que “
a CNIB constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela executiva, especialmente em casos de ineficácia de outras ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário."
(TJMT, AI n. 1017812-84.2025.8.11.0000, Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/julho/2025).

No caso em análise, verifica-se que a exequente empreendeu diligências de localização de bens do executado por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas com resultado negativo (ids. 203235133, 205569087, 205569088, 205569089 e 205569090).

Diante desse cenário, a exequente requereu a indisponibilidade de bens do executado junto à CNIB, a qual foi concebida para alcançar bens imóveis não individualizados, dispensando, por sua própria natureza, a indicação prévia de imóveis específicos.

Assim, não prospera o fundamento adotado pela decisão agravada, no sentido de que a medida pretendida pela exequente seria inócua, pois a diligência postulada pela exequente consiste em preservar a efetividade da execução, de modo que eventual aquisição futura de imóvel pelo devedor seja alcançada pela ordem de indisponibilidade.

Exigir a indicação prévia de bem específico para o cadastro na CNIB equivale a esvaziar a funcionalidade do sistema, transformando-o em instrumento redundante à penhora direta, que já pressupõe a identificação do bem.

Dessarte, como a agravante esgotou os meios convencionais de localização de bens, com resultados negativos nas pesquisas realizadas por intermédio do SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como especificou o instrumento de restrição patrimonial pretendido, é cabível a ordem de indisponibilidade por meio da CNIB.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo exequente
MÚTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA
, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à inclusão do executado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026